Tribunal: TJPA
Processo: 0008051-96.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008051-96.2020.8.14.0401

APELANTE: ALCIDES JOSE SOUZA DAS DORES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. PENA-BASE. PRETENDIDA REDUÇÃO. PROCEDÊNCIA. ÚNICO CRITÉRIO JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABIMENTO. TRAFICANTE NÃO EVENTUAL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Hipótese na qual, embora valorado ao réu apenas um critério judicial como desfavorável, ao ser estabelecida a pena primária, afirmou-se, equivocadamente, terem sido consideradas 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, o que deu ensejo à aplicação da pena-base em patamar desproporcional às nuances do caso concreto.

2. A regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida. No caso em questão, além dos maus antecedentes que pesam contra o recorrente, as circunstâncias da prisão em flagrante, em feira popular, e as notícias de que já era conhecido da polícia pelo seu envolvimento com tráfico de drogas no local, fazendo uso de pessoas com dependência química para efetuar a venda da droga, demonstram que o acusado não se trata de traficante ocasional, mas faz da narcotraficância seu meio de vida, a desmerecer a benesse do tráfico privilegiado.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena atribuída ao réu, passando a condená-lo à reprimenda de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo em vigor ao tempo da empreitada criminosa. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezessete a vinte e cinco do mês de outubro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Alcides José Souza das Dores, vulgo “
Barcarena”
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 6557686), que o condenou às penas de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, como incurso no tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a
peça denunciativa
(ID 6557669) que, no dia 02/01/2019, policiais militares, após “denúncia anônima” que relacionava o réu à prática de tráfico de drogas na Feira do Açaí, no bairro da Campina, nesta Capital, efetuaram a prisão em flagrante do acusado, após ter sido flagrado de posse de 26 (vinte e seis) embalagens confeccionadas em plástico transparentes, no formato de "trouxas", contendo substância pulverulenta de coloração amarelada, com peso total 5g (cinco gramas), da substância conhecida vulgarmente por
“cocaína”
.

Em
razões de recurso
(ID 10731015), clama a defesa pelo redimensionamento da pena-base irrogada, a fim de que seja estabelecida no patamar mínimo legal ou próximo a este, em virtude da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB.

Almeja, ademais, o reconhecimento do tráfico privilegiado, com consequente alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 10731023), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
da apelação em voga, a fim de ser redimensionada a reprimenda aplicada, com consequente adequação do regime de cumprimento de pena.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006. Da pretendida redução da pena-base:

Clama a defesa pelo redimensionamento da pena-base irrogada ao recorrente, a fim de que seja estabelecida no patamar mínimo legal ou próximo a este, em virtude da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB.

Almeja, ademais, o reconhecimento do tráfico privilegiado, com consequente alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

O Magistrado primevo, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifestou quanto ao delito em comento:

II) DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida pelo MP para CONDENAR o Réu ALCIDES JOSÉ SOUZA DAS DORES às sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Pelo que passo a dosimetria da pena.

DO ART. 33 DA LEI 11.343/06

Primeira fase da dosimetria: Circunstâncias Judiciais

Na primeira fase da dosimetria da pena verifica-se que são 8 (oito) as circunstâncias judiciais. Por ausência de parâmetros certos, reputa-se razoável a adoção do parâmetro de aumento de
1/8 (um oitavo) incidente sobre o intervalo da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente,
vejamos:

1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa,

média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor dó fato merecem. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como normal ao tipo.

2.
Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu registra condenação pelo delito de violência doméstica na Comarca de Barcarena e responde ainda, por crime de mesma natureza de tráfico de entorpecentes, perante a 9" Vara Criminal de Belém.

3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor. Quanto à personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.

4. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal - lucro fácil com o comércio de drogas ilícitas.

5. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, nada de relevante há para se considerar.

6. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar.

7. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Até mesmo porque a vítima, no caso, é a saúde pública.

8. A natureza e a quantidade da substância ou do produto, no caso, são normais a espécie, eis que a substância apreendida se trata de cocaína, e em quantidade não muito grande.

Tendo este Juízo considerado como desfavoráveis, 03 (três) circunstâncias.

Assim,
FIXO a PENA BASE EM 08 (OITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 875 (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA.

Segunda fase da dosimetria: Circunstâncias Legais

Na segunda fase da dosimetria entende-se que deve se aplicar o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada agravante ou atenuante presente, por ser fração superior à pena-base e correspondente à menor fração prevista, na terceira fase.

Não existem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Assim, MANTENHO a PENA EM 08 (OITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 875 (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA.

Terceira fase da dosimetria: Majorantes e Minorantes

Na terceira e última fase, para aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no §4° do art. 33 da Lei 11.343/06, deve-se verificar a primariedade e bons antecedentes do Réu, a ausência de comprovação de que o Réu se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

O réu possui maus antecedentes, o que inviabiliza o reconhecimento da causa de diminuição de pena, razão pela qual FIXO A
PENA DEFINITIVA EM 08 (OIÍO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 875 (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA PARA O CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

Do Regime Inicial de Cumprimento de Pena e da Fixação do Valor do Dia-Multa.

FIXO o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente a época dos fatos, devidamente corrigido até a data da efetiva execução da sanção pecuniária, tendo em vista não existirem nos autos elementos hábeis a demonstrar a atual situação econômica do Réu.

FIXO o regime fechado para cumprimento da pena em razão do quantitativo de pena, com fundamento no art. 33, §1°, alínea a e §2°, alínea a, todos do Código Penal Brasileiro.”

Há mácula a ser sanada no caso em voga.

Colhe-se da sentença que o Juízo singular, ao valorar as vetoriais do art. 59 do Código Penal, bem como a natureza e quantidade da droga, consoante dicção do art. 42, da LAD, sopesou como negativos ao recorrente, tão somente, seus
antecedentes criminais
, ou seja, uma única circunstância judicial.

Não obstante, ao estabelecer a pena primária, afirmou o juízo, equivocadamente, terem sido consideradas
03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao réu, o que deu ensejo à aplicação da pena-base em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

O
quantum
estabelecido pelo Juízo, portanto, não se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro, inclusive, o emprego da fração de 1/8 (um oitavo) para cada critério judicial, de acordo com o intervalo de pena, conforme aludido na própria sentença.

Passa-se, assim, ao redimensionamento da pena:

Na
primeira etapa
, considerando que o réu ostenta duas condenações por fatos anteriores, com trânsito em julgado (Processos 010884179.2015.8.14.0008 e 009767-67.2008.8.14.006), tendo em vista, ainda, a favorabilidade dos demais vetores do art. 59, do CPB, hei de fixar a reprimenda base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na
segunda etapa
, não foram consideradas pelo juízo agravantes ou atenuantes.

Na
etapa derradeira
, ausentes causas de aumento de pena, o benefício do tráfico privilegiado deixou de ser concedido ao réu, em face dos seus maus antecedentes.

Deveras, a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso em questão, além dos maus antecedentes que pesam contra o recorrente, as circunstâncias da prisão em flagrante, em feira popular, e as notícias de que já era conhecido da polícia pelo seu envolvimento com tráfico de drogas no local, fazendo uso de pessoas com dependência química para efetuar a venda da droga, demonstram que o acusado não se trata de traficante ocasional, mas faz da narcotraficância seu meio de vida, a desmerecer a benesse do tráfico privilegiado.

Cito jurisprudência a esse respeito:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES. AFASTAMENTO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...) III -
In casu, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada nas circunstâncias da prisão, em que o acusado e mais três elementos empreenderam fuga ao avistar a polícia, sendo encontrados no local em que estavam e conhecido como ponto de venda de drogas, além da droga (21g de maconha), uma balança de precisão e material para endolar droga, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois evidenciam que o paciente se dedica às atividades criminosas
.
(...)

Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 477.806/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018)
(grifei)

De tal modo, comino ao réu, a pena
DEFINITIVA
e
CONCRETA
de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo em vigor ao tempo da empreitada criminosa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou parcial provimento
, para redimensionar a pena atribuída ao réu, passando a condená-lo à reprimenda de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo em vigor ao tempo da empreitada criminosa, nos termos acima expendidos.

Comunique-se ao Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/10/2022